Tribunal: STF
Processo: Rcl 88443
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5174794-31.2025.8.21.7000, sob a alegação de desrespeito aos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, bem como às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    Narra o reclamante que, na origem, foi ajuizada ação por Zenilda de Barros Brizolla, com pedido de fornecimento do medicamento Succinato de Ribociclibe, prescrito para o tratamento de neoplasia maligna da mama (CID-10: C50).



    Aduz que, embora o medicamento tenha sido incorporado por decisão da CONITEC, ainda não está disponível na rede pública, não integrando a política do SUS de fornecimento regular, razão pela qual, segundo o Tema 1234, seria classificado como “medicamento não incorporado”.



    Relata que, apesar da existência de Nota Técnica desfavorável emitida pelo NATJUS (Nota Técnica nº 354395/DMJ-RS), foi concedida tutela de urgência pelo juízo de origem, decisão posteriormente mantida pelo Tribunal local, com base em prescrição médica individual.



    Sustenta que o acórdão impugnado desconsiderou o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, ao deixar de exigir a demonstração, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança e necessidade do medicamento. 



    Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com o consequente reconhecimento da necessária observância aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 6):



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. RIBOCICLIBE. DA MAMA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ribociclibe (Kisqali) à parte agravada, portadora de Neoplasia de Mama EC IV, com receptores hormonais positivos e HER-2 negativo, com metástase pulmonar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    1. A questão em discussão consiste na presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos dos Temas 06 e 1234 do STF e do art. 300 do CPC, que determinou o fornecimento do medicamento Ribociclibe à parte agravada para tratamento de neoplasia maligna da mama.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. O medicamento Ribociclibe está incorporado ao SUS para a doença indicada, conforme disposto no site da CONITEC, embora ainda não esteja sendo disponibilizado, enquadrando-se no conceito definido no acórdão do Tema nº 1.234 do STF como “medicamento incorporado mas ainda não disponibilizado”.



    2. Nos casos em que o medicamento está incorporado ao SUS, porém ainda não está sendo disponibilizado, cabe a análise da prova dos autos quanto à inexistência de fármaco substituto e da incapacidade financeira para custeio particular.



    3. A parte agravada cumpriu o ônus de apresentar laudo médico circunstanciado, demonstrando a inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível no SUS para seu caso específico, bem como a urgência do tratamento diante do risco de progressão da doença.



    4. Os atestados médicos foram confeccionados por médicos especializados em oncologia clínica e em atendimento pelo SUS, no CACON/UNACON Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o que confere credibilidade à prescrição médica.



    5. A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, que apresentou conclusão desfavorável por não terem sido anexados exames anatomopatológico e de imuno-histoquímica, não vincula o julgador, especialmente quando verificado que o tratamento foi prescrito por médico especialista com base em avaliação clínica específica do paciente.



    6. A hipossuficiência financeira para a aquisição da medicação de alto custo foi devidamente comprovada pela parte agravada, que trouxe aos autos comprovante de benefício previdenciário do INSS, no montante de um salário mínimo, e declaração de carência financeira.



    7. A irreversibilidade da medida deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade, ainda mais em se tratando de feito em que a autora tem proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso.



    IV. DISPOSITIVO:



    1. Recurso desprovido.” (grifos acrescidos)



    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados evidencia, de plano, a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação. Diferentemente do que alega o reclamante, o medicamento pleiteado na origem já foi incorporado à política pública do SUS. A propósito, a Corte de origem assim se pronunciou (eDoc. 5):



    “Conforme se depreende dos autos, a parte agravada é portadora de Neoplasia de Mama EC IV, com receptores hormonais positivos e HER-2 negativo, com metástase pulmonar, tendo sido submetida à mastectomia parcial, radioterapia adjuvante, quimioterapia adjuvante, hormonioterapia e terapia hormonal paliativa com anastrazol, conforme documentação médica acostada aos autos (1.9).



    O medicamento requerido está incorporado ao SUS para a doença indicada, conforme disposto no site da CONITEC e ainda não está sendo disponibilizado:



    PORTARIA SCTIE/MS Nº 73, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021



    Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.



    Ref.: 25000.112928/2021-08, 0023990518.



    O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:



    Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapéuticas do Ministério da Saúde.



    Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.



    Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essas tecnologias estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.



    Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



    HÉLIO ANGOTTI NETO



    Segundo o conceito definido no acórdão do Tema nº 1.234 do STF, considera-se incorporado ao SUS o medicamento em processo de disponibilização, como é o caso em discussão:



    4.7) Medicamento incorporado mas ainda não disponibilizado, em razão de não ter decorrido o prazo fixado no artigo 19-R da Lei 8.080/90.



    Neste caso, a atuação do Poder Judiciário restou assim estabelecida:



    Atuação do Poder Judiciário no item 4.7: Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1°, ambos do CPC):



    (v) tratando-se de medicamento já analisado pela Conitec, com decisão de incorporação, mas ainda não efetivamente disponibilizado nada obstante já tenha sido, portanto, demonstrada a segurança e a eficácia do fármaco, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências -, é ônus do autor demonstrar inexistência de substituto. Evidências a terapêutico incorporado pelo SUS que possa ser utilizado, até que o novo medicamento esteja efetivamente disponível administrativamente, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso). (grifei)



    Em suma, nos casos em que o medicamento está incorporado ao SUS, porém ainda não está sendo disponibilizado, cabe a análise da prova dos autos quanto à inexistência de fármaco substituto e da incapacidade financeira para custeio particular.



    No caso em análise, verifica-se que a parte agravada cumpriu esse ônus, apresentando laudo médico circunstanciado, que demonstra a inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível no SUS para o seu caso específico, bem como a urgência do tratamento diante do risco de progressão da doença e morte. Conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os atestados médicos foram confeccionados por médicos especializados em oncologia clínica e em atendimento pelo SUS, no CACON/UNACON Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o que confere credibilidade à prescrição médica (1.11).



    Quanto à Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (43.1), que apresentou conclusão desfavorável por não terem sido anexados exames anatomopatológico e de imuno-histoquímica, cumpre ressaltar que o julgador não está vinculado à sua conclusão, especialmente quando verificado que o tratamento foi prescrito por médico especialista com base em avaliação clínica específica do paciente. 



    Afora isso, a conclusão supracitada ocorreu por não terem sido anexados exames anatomopatológico e de imuno-histoquímica e não porque o medicamento seria inadequado ao caso em tela. Trata-se, portanto, de questão formal que não afasta a necessidade e urgência do tratamento prescrito pelo médico assistente.



    Importante destacar que, nos casos em que o medicamento está incorporado ao SUS, porém ainda não está sendo disponibilizado, cabe a análise da prova dos autos apenas quanto à inexistência de fármaco substituto e da incapacidade financeira para custeio particular, requisitos que foram devidamente demonstrados pela parte agravada.



    Em relação à hipossuficiência financeira para a aquisição da medicação de alto custo, tenho que devidamente comprovada. A demandante trouxe aos autos comprovante de beneficio previdenciário do INSS, no montante de um salário mínimo, e declaração de carência financeira (1.3 e 1.4).



    Ressalto que a irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade, ainda mais em se tratando de feito em que a autora tem proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso.



    Nesse contexto, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica fundamentada e pela incorporação do medicamento ao SUS, e o perigo de dano, caracterizado pelo risco de agravamento da doença e comprometimento da saúde da paciente.



    O Ministério Público corrobora com o entendimento adotado.



    Ante o exposto, voto por desprover o agravo de instrumento.”(grifos acrescidos)



    Como se observa, o Tribunal de origem reconheceu que, embora o medicamento já tenha sido incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, ainda não está sendo efetivamente disponibilizado, o que configura a hipótese de medicamento incorporado em fase de implementação. Tal situação, conforme corretamente destacado na decisão reclamada, é expressamente tratada no Tema 1.234, afastando-se, portanto, a aplicação do Tema 6, indevidamente invocado pelo reclamante.



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, tratando-se de medicamento já analisado pela CONITEC, com decisão de incorporação, mas ainda não efetivamente disponibilizado, exige-se apenas a comprovação da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS que possa ser utilizado até que o novo medicamento esteja efetivamente disponível administrativamente.



    O acórdão reclamado considerou demonstradas a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS, a hipossuficiência da paciente e a urgência do tratamento, atestada por prescrição médica fundamentada, emitida por especialista em oncologia clínica da rede pública.



    Tratando-se de controvérsia relativa a medicamento já incorporado ao SUS para o tratamento da moléstia que acomete a parte beneficiária, entendo que o órgão de origem aplicou corretamente a tese do Tema 1.234.



    A reclamação constitucional não é via adequada para rediscutir matéria fática ou substituir recurso próprio. Inexistente ofensa manifesta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível o prosseguimento da presente reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente